Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E CONSTITUCIONAL. FÁRMACO BORTEZOMIBE. FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO NÃO-PADRONIZADO. TEMA 106 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE FÁRMACO PADRONIZADO. PARECER CONTRÁRIO DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO (NATJUS/TJDFT). AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR QUANTO À NOTA TÉCNICA ELABORADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) depende do atendimento de diversos critérios estabelecidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, analisado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106).
2. No referido julgamento, ficou definido que o paciente que pleiteia o fornecimento de fármaco não padronizado deve comprovar a presença dos seguintes requisitos: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do medicamento.
3. Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) demonstra a existência de outros medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização do tratamento do recorrente.
4. Após diversas oportunidades para que se manifestasse quanto à Nota Técnica anexada aos presentes autos, o autor se manteve inerte, de modo que, à mingua de elementos que demonstrem a imprescindibilidade da utilização do medicamento ou a ineficácia dos demais fármacos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no tratamento do apelante, a pretensão do autor não pode ser acolhida, ante o não atingimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.